Tribunal: STF
Processo: RE 88167
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS 20% DO DEPÓSITO RETIDO. INTELIGÊNCIA DOS
ART. 27 E 33 DA LEI DE DESAPROPRIAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.